Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INC. III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). INTIMAÇÃO DO PATRONO POR MEIO ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É devida a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o autor não promove os atos e diligências que lhe incubem, abandonando a causa por mais de trinta dias e, após intimado pessoalmente, não supre a falta no prazo de cinco dias, de acordo com o art. 485, § 1o do Código de Processo Civil.
2. No processo judicial eletrônico, a intimação pessoal da parte cadastrada no sistema PJe ocorre por meio do próprio portal, como dispõe o art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/06, sendo dispensada a publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico. 2.1. Na hipótese, observou-se a dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito sob pena de extinção, mediante a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento, bem como de seu patrono, por meio eletrônico, motivo pelo qual a extinção é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.